Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-95.2019.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-95.2019.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTES MANDACARU LTDA

Advogado(s)
:
ALISSON BRITO DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES FISCAIS COM MESMO OBJETO E MESMO SUJEITO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na litispendência, em razão da existência de outra ação executiva com mesmo sujeito passivo e idêntica Certidão de Dívida Ativa (CDA). A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustentou que o caso deveria ser regido pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), afastando a condenação em honorários sob o argumento de extinção por regularização fiscal anterior ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por litispendência afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe o ônus da sucumbência à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no princípio da causalidade, mesmo diante de extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por litispendência é medida que se impõe diante da duplicidade de ações com o mesmo objeto, mesmo sujeito passivo e mesma CDA, vício processual que compromete a regularidade da persecução judicial da dívida e impede o prosseguimento do feito.

4. A tentativa da Fazenda de invocar o art. 26 da LEF mostra-se deslocada dos autos, pois o dispositivo se aplica apenas às hipóteses em que o crédito tributário é extinto ou afastado antes do ajuizamento da execução, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A duplicidade de ações executivas decorreu de erro da própria Fazenda Pública, cuja atuação ensejou vício insanável, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A condenação em honorários está alinhada ao art. 85 do CPC, que determina a fixação das verbas sucumbenciais mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, cabendo a responsabilidade à parte que deu causa à propositura indevida da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por litispendência afasta a aplicação do art. 26 da LEF, por não se tratar de hipótese de extinção do crédito antes do ajuizamento da ação.

2. A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses em que deu causa à propositura indevida da execução, em atenção ao princípio da causalidade, mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito.

3. A fixação dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC/2015, inclusive nos feitos contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 6º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000245-95.2019.8.05.0064 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado TRANSPORTES MANDACARU LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,.